Tribunal: CARF
Processo: 15504.729370/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729370/2016-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.591 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ECM S/A - PROJETOS INDUSTRIAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido em relação à parte em
que restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de
regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRATAÇÃO
DE
EMPREGADO POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO
DO TRIBUTO RECOLHIDO. POSSIBILIDADE.
A contribuição previdenciárias paga pelos segurados enquanto sócios, arrecadas
pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como relação de
emprego, devem ser deduzidas dos valores lançados no auto de infração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria "necessidade de dedução no
lançamento dos valores de contribuição previdenciária recolhidos pelas empresas contratadas" e,
no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Mário Pereira de Pinho Filho e Sonia
de Queiroz Accioly, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729370/2016-02
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729370/2016-02

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

(assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly, e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração por meio do qual são exigidas contribuições
previdenciárias, cota patronal e terceiros. Nos termos do relatório fiscal a infração foi assim
resumida:
1.1- Este Relatório Fiscal é parte integrante dos Autos de Infração: “CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA” e “CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS”, de contribuições devidas a Seguridade Social, pela
empresa autuada, na qualidade de sujeito passivo da contribuição social prevista no
artigo 195, inciso I da Constituição Federal, correspondentes à parte da empresa,
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e
as destinadas a Entidades e/ou Fundos denominados “Terceiros”: Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE (Salário Educação), Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE, Serviço Social do Comércio - SESC e Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial - SENAC.
...
2.1- Descrição do fato gerador:
2.1.1- Valores pagos a segurados que prestaram serviços na área de engenharia,
projetos, serviços correlatos e complementares, como pessoa jurídica, e desconsiderados
como tal por esta fiscalização, no período de 01/2012 a 12/2013, constatando, em
observância à legislação previdenciária, serem segurados empregados.
2.2- Apuração e fundamentação legal dos fatos geradores das contribuições lançadas:
2.2.1- A autuada contratou serviços na área de engenharia, projetos, serviços correlatos
e complementares, por intermédio de diversas pessoas jurídicas, desconsiderados como
tal por esta fiscalização, no período de 01/2012 a 12/2013, constatando, em observância
à legislação previdenciária, serem segurados empregados, apurados de notas fiscais de
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729370/2016-02

serviços apresentadas em arquivo magnético e em exame da contabilidade, registradas
nas
Contas
Contábeis:
3.1.2.01.042
-
Serviços
de
Terceiros
(Despesas
Operacionais/Custos) e 2.1.1.05 - Fornecedores (Passivo Circulante/Exigível), cujos
valores referentes a presente infração, encontram-se lançados neste AI sob o seguinte
título, o qual exprime a ocorrência do fato gerador:
Após o trâmite processual a Turma Ordinária deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário para a) excluir da base de cálculo a remuneração dos trabalhadores listados no anexo
I do lançamento, exceto os que tenham recebido benefícios de seguro de vida e/ou plano de
saúde e b) excluir da base de cálculo do lançamento a remuneração referente a certas pessoas
físicas, por esses não serem sócios administradores das empresas contratadas pela autuada.
O acórdão 2401-006.890 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
CARACTERIZAÇÃO EMPREGADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESENÇA
DOS ELEMENTOS.
A legislação previdenciária contém autorização expressa ao Auditor Fiscal para a
caracterização do segurado empregado, quando este preencher os requisitos para tanto,
podendo a fiscalização desconsiderar o vínculo pactuado.
Havendo a presença dos elementos da relação de emprego, quais sejam, pessoalidade,
não eventualidade, subordinação e onerosidade; deve a fiscalização caracterizar o
segurado empregado.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. Havendo sonegação de
informação, como a empresa não fornecer a lista dos profissionais que prestaram os
serviços, está devidamente autorizada a aferição indireta.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ACORDO HOMOLOGADO. EFEITOS SOBRE
O LANÇAMENTO FISCAL.
A vontade das partes quanto à inexistência de vínculo empregatício, manifestada em
acordo homologado pela Justiça do Trabalho, não prevalece para fins de lançamento
fiscal.
CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO.
Devem ser retirados da base de cálculo lançada os valores pagos a pessoa considerada
empregada pela fiscalização, quando não restar, quanto a ela, devidamente comprovado
o vínculo empregatício.
VALORES DE RECEITAS DA EMPRESA PRESTADORA. CARACTERIZAÇÃO
DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO SÓCIO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS.
RENDIMENTO
DO
TRABALHO
PAGO
A
SEGURADO
EMPREGADO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
RECOLHIDO
NA
PRESTADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729370/2016-02

Na hipótese de caracterização do sócio da pessoa jurídica como segurado empregado do
tomador de serviços, incabível a dedução no lançamento de ofício de valores
arrecadados da empresa prestadora a título de tributos distintos àqueles da exigência
fiscal ou, apesar de mesma natureza, não mantêm conexão com o mesmo fato gerador
e/ou base de cálculo do lançamento tributário.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional se manifestou pela não interposição de
recurso.
Por sua vez o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração os quais foram
rejeitados. Ato contínuo interpôs Recurso Especial este admitido apenas parcialmente nos termos
dos despachos de fls. 3553/3578 e 3609/3620. Duas são as matérias devolvidas:
(c) “necessidade de demonstração clara dos pressupostos da relação de
emprego” (paradigmas acórdãos 206-00.222): Resta configurada a divergência
jurisprudencial: tanto o acórdão recorrido quanto o acórdão paradigma tratam
de lançamento de contribuição previdenciária, nos quais houve o
reconhecimento, para fins tributários, da relação de emprego entre a contribuinte
autuada e terceiros; no acórdão recorrido, entendeu-se “inexistir uma situação
patente da relação de emprego”, sendo que, para caracterizar a relação de
emprego, é “necessário considerar as provas indiciárias de tal situação”, com o
que a relação de emprego foi considerada existente, uma vez verificado, “ao
menos indiciariamente”, que os sócios dessas prestadoras de serviço estão
inseridos no modelo organizacional da contratante, fazendo parte de sua
estrutura produtiva e prestando serviços dentro desse modelo de organização e
administração dos meios de produção da empresa contratante”; como critério de
valoração do conjunto probatório, o acórdão paradigma divergiu desse
entendimento, acordando que “a caracterização de vínculo empregatício somente
há de ser promovida e aceita na estrita hipótese de restar fielmente comprovada a
presença dos elementos legais que lhe conferem essência, de forma a permitir ter-
se à certeza da existência da relação de labor”, o que implica que o juízo de
comprovação necessita mais do que meras provas indiciárias.
(f) “necessidade de dedução no lançamento dos valores de contribuição
previdenciária recolhidos pelas empresas contratadas” (paradigma admitido
acórdão 9202-004.641): O primeiro paradigma, Acórdão 9202-004.641, se
relaciona com a segunda questão, e exprime o entendimento de que as
contribuições previdenciárias patronais pagas pelas pessoas jurídicas em relação
aos seus sócios, cujas contratações foram reclassificadas como relação de
emprego, deverão ser deduzidas aos valores lançados no presente auto de
infração. Portanto, deve ser reconhecida a existência de divergência entre os
acórdãos recorrido e paradigma, nos limites delineados pelo paradigma, qual
seja a dedução dos valores lançados no presente auto de infração dos valores
das contribuições previdenciárias patronais pagas pelas pessoas jurídicas em
relação aos seus sócios, cujas contratações foram reclassificadas como relação
de emprego.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pelo não conhecimento do recurso,
pois não haveria uma efetiva divergência de teses jurídicas e sim um quadro fático e probatório
diverso. No mérito requer o a manutenção da decisão recorrida.
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729370/2016-02

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do Conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, necessário tecer comentários acerca do
conhecimento do recurso.
Conforme exposto trata-se de Recurso Especial interposto pelo o contribuinte o
qual foi admitido em relação a duas matérias: necessidade de demonstração dos elementos da
relação de emprego para manutenção do lançamento, não se admitindo o estabelecimento do
vínculo a partir de meros indícios e, subsidiariamente, necessidade de compensação das
contribuições previdenciárias recolhidas pelas pessoas jurídicas prestadores de serviços que
foram desconsideradas pela fiscalização.
Com relação a primeira matéria pugna a Fazenda Nacional pelo não conhecimento
do recurso, argumentado ter a decisão recorrida se baseado na análise dos fatos e elementos de
prova constantes dos autos, afirmou: “O que a decisão recorrida considerou como prova
indiciária poderia ser considerada como prova cabal pela decisão apontada como paradigma.
Isso porque o contexto fático e probatório é diverso, não se podendo estabelecer um juízo
comparativo de modo a extrair a conclusão no sentido de demonstração do dissídio”.
Quanto a esta parte o voto regente foi o proferido pela Relatora e possui a
seguinte redação:
Observo que não soube a Autoridade Lançadora comprovar a subordinação por meio da
verificação da inserção na estrutura organizacional do sujeito passivo de todos os
prestadores de serviço por meio de pessoas jurídicas.
Não há nos autos prova cabal de tal controle dos fluxos de trabalho pela Recorrente.
...
Porém é possível, como fez o Fisco, em alguns casos antever características da relação
de emprego, de algum nível de subordinação estrutural. Necessário considerar as provas
indiciárias de tal situação.
Em que pese inexistir uma situação patente da relação de emprego, observo situações
múltiplas onde há tais características, por exemplo, quando da concessão de típicos
benefícios trabalhistas, muitos dos quais constantes de acordos e convenções coletivas
firmados pela empresa ou sindicato que a representa.
...
Há no caso em apreço a comprovação de contratos de prestação de serviços pessoais.
Tais obrigações de fazer, quando presentes os requisitos da relação de emprego em
especial da subordinação por expressa determinação da CLT devem se submeter
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729370/2016-02

aos ditames aplicáveis às relações típicas do contrato de trabalho, do contrato de
emprego.
Vejo comprovadas a pessoalidade, a onerosidade, a habitualidade e a subordinação
em alguns casos. Tais casos são aqueles em que o Fisco demonstra o pagamento de
valores, a entrega de bens, a oferta de benefícios que normalmente são realizados
pelo empregador a seus empregados.
Não é usual o reembolso de despesas incorridas quando uma pessoa jurídica presta
serviço a outra. Também não o é a oferta de seguro de uma pessoa jurídica para o sócio
de outra pessoa ficta quando esta presta serviço àquela. Muito mais raro ainda, para não
dizer inexistente, que uma pessoa jurídica providencie, pague, ou facilite que os sócios
de sua prestadora de serviços obtenha plano de assistência médica.
Tais situações demonstram, ao menos indiciariamente, que os sócios dessas
prestadoras de serviço estão inseridos no modelo organizacional da contratante, fazendo
parte de sua estrutura produtiva e prestando serviços dentro desse modelo de
organização e administração dos meios de produção da empresa contratante.
Citando como paradigma o acórdão 206-00.222 defende a Recorrente que para
exigência de contribuições previdenciárias sobre a contratação de pessoa física na condição de
empregado deve haver a demonstração inequívoca do vínculo de emprego. Em havendo meros
indícios – provas indiciárias - o lançamento deve ser cancelado, equiparando-se a um vício de
natureza material.
Consta do acórdão paradigma:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NFLD. CARACTERIZAÇÃO VINCULO
EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SEUS REQUISITOS.
I - A fiscalização da SRP tem poderes para declarar a existência de pacto laboral onde o
contribuinte entendia ou simulava não haver, devendo apenas ter a cautela de
demonstrar de forma inequívoca a existência dos seus elementos peculiares;
II - Somente com a demonstração congruente de que se encontram presentes todos os
requisitos da relação empregatícia, insertos nos arts. 12, I da Lei n° 8.212/91 e 3 0 da
CLT, se pode falar em vinculo de emprego, e conseqüentemente o lançamento fiscal
nele baseado;
III - Representa vício material a 'caracterização deficiente da relação empregatícia
afirmada pela autoridade lançadora
...
Justamente por ser atuação excepcional, a caracterização de vínculo empregatício
somente há de ser promovida e aceita na estrita hipótese de restar fielmente comprovada
a presença dos elementos legais que lhe conferem essência, de forma a permitir ter-se à
certeza da existência da relação de labor. Isso, por óbvio, significa impor ao Agente
Fazendário a cautela e o dever de evidenciar nos autos do procedimento fiscal, por meio
de provas robustas e não refutadas, e não apenas por entendimentos pessoais, que a
relação encontrada efetivamente é de emprego, até porque o ônus de provar e
demonstrar à ocorrência do fato gerador, ressalvadas as hipóteses de sua inversão (o que
não é o caso), cabe sempre ao Fisco (art. 333, Ido CPC, arts. 142, 149 e 194 do CTN).
Na esteira desse raciocínio, reconhece-se que a caracterização de vínculo empregaticio é
matéria de tormentosa discussão e verificação na sua concretude, sendo inclusive objeto
de verdadeira celeuma neste Conselho, que ora manifesta-se com entendimentos
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729370/2016-02

favoráveis aos contribuintes, ora contrários, decorrência lógica do fato de que cada caso
traz suas próprias peculiaridades, e assim é encarado.
Sem embargos, um ponto não pode ser questionado, ao Colegiado sempre caberá, da
análise fática apresentada pela auditoria fiscal em cotejo com os elementos probatórios
trazidos pelo contribuinte, extrair se há dados seguros que lhe permitam ter a certeza
incontroversa (sem apelo a redundância) de que a conduta do contribuinte esconde,
dolosamente ou não, uma realidade diversa da apresentada, ou seja, se há evidências
firmes dos elementos da relação de emprego. Somente diante de um juízo desprovido de
dúvidas e incertezas poderá prevalecer a caracterização de vínculo laboral e o
lançamento nele baseado.
No caso trazido pela presente NFLD, a douta autoridade lançadora declara e afirma a
existência de vínculo empregatício entre a Recorrente e várias pessoas contratadas por
intermédio de cooperativas de trabalho, relacionando aquilo que entende ser a
comprovação dos requisitos do vinculo laborai, e, argumentando, inclusive que essa
espécie de contratação seria irregular, sendo até objeto de Ação Civil Pública proposta
pelo Ministério Público do Trabalho.
...
Com efeito, é de se divisar que o entendimento da douta autoridade lançadora acha-se
assentado em argumentos que não me levam a concluir de forma decisiva pelo vínculo
empregando nos inúmeros casos envolvidos na presente NFLD. Certamente que há
aqui pessoas que são empregadas da Recorrente e que foram contratados
indevidamente, como reconheceu o Poder Judiciário em muitos casos. Mas
igualmente certo está que existem vários exemplos também em que essa contratação
parece ter sido regular, já que existem decisões da Justiça do Trabalho favorável a
Recorrente, ou sejam, que afastam a condição de empregados de pessoas na mesma
situação.
...
Não posso deixar de reafirmar que acredito realmente haver aqui trabalhadores
prestando serviços por meio de cooperativas de forma irregular, mascarando um
verdadeiro vinculo de emprego. Contudo, não nego também que a NFLD me parece
envolver situações em que essa prestação de serviços não se encontra efetivamente
viciada. Apenas enfatizo que a caracterização em questão não foi realizada de forma que
pudéssemos, por assim dizer, separar quem é empregado daquele que não o é,
padecendo, diante disso, de vicio material.
Ao longo de todo o voto vencedor, o acórdão paradigma afirma ser do julgador a
função de avaliar segundo o seu convencimento e a partir da análise das provas juntadas ao caso
concreto se a fiscalização se desincumbiu de demonstrar de forma cabal a existência do vínculo
de emprego, concluindo que a não demonstração dessa realidade para a totalidade das pessoas
físicas vinculadas levaria à invalidade absoluta do lançamento por vício material.
Assim, o acórdão apontado como paradigma não admite a rediscussão do tema
sob o viés proposto pelo Recurso: existência ou não da relação de emprego a partir de indícios.
Para o conhecimento da tese recorrida – impossibilidade de manutenção do
lançamento por meio de provas indiciárias - o paradigma deveria externar entendimento no
sentido de o pagamento de benefícios (plano de saúde e seguro de vida) não serem provas
válidas/suficientes para caracterização da relação de emprego. No recorrido não houve a
aplicação de presunção, o Colegiado segundo sua convicção reconheceu ter ocorrido a
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729370/2016-02

demonstração de parte do fato gerador (caracterização da relação de emprego para parte das
pessoas físicas envolvidas).
O que ocorre é: para ambos os Colegiados, turma a quo e paradigmático, a partir
dos elementos dos autos foi afirmado haver para parte do lançamento a caracterização dos
elementos ensejadores do vínculo de emprego. Para o recorrido a comprovação da pessoalidade,
onerosidade, habitualidade e subordinação foi atestada a partir do pagamento de valores, entrega
de bens e a oferta de benefícios que normalmente são realizados pelo empregador a seus
empregados, muitos deles decorrentes de acordos coletivos (ex: seguro de vida e plano de
saúde). No paradigma esse vínculo foi reconhecido nos casos de ter havido decisão judicial. A
diferença dos julgados está na conclusão: no presente caso foi excluída da base de cálculo a
exigência relativa aos valores pagos às pessoas físicas cujos vínculos não foram comprovados,
no paradigma conclui-se por invalidar a totalidade do lançamento por vício material.
Entendo que, supostamente o paradigma no 206-00.222 poderia sustentar a
divergência do item (b) do recurso “art. 142 do CTN: necessidade de demonstração do fato
gerador de forma individualizada para todos os segurados”, entretanto trata-se de juízo que não
pode ser realizado por essa Câmara Superior, notadamente pelo fato da delimitação recursal ser
estabelecida a partir da estruturação dada ao recurso pela respectiva parte.
Vale destacar ainda que este Colegiado em autuação fiscal semelhante
lavrada contra o mesmo contribuinte também deixou de conhecer dessa divergência, tendo
na ocasião se debruçado sobre o mesmo acórdão paradigma. Refiro-me ao acórdão no
9202-004.488.
Neste sentido, considerando o teor do recurso e o viés sob o qual a peça foi
recebida pelo exame de admissibilidade, deixo de conhecer do recurso em relação ao item “c”:
“necessidade de demonstração clara dos pressupostos da relação de emprego”.

Do mérito:
No que tange ao mérito da segunda matéria – necessidade de compensação dos
valores recolhidos a título de contribuições previdenciárias pelas pessoas jurídicas
“desconsideradas”, em que pese o acórdão paradigma 9202-004.641 ter reconhecido em situação
semelhante a possibilidade de imputação dos valores das contribuições previdenciárias dos
segurados recolhidas pelas pessoas jurídicas relativas às operações reclassificadas como relação
de emprego, aos valores lançados no auto de infração, ao longo dos anos o tema vem sendo
debatido por este Colegiado e tal possibilidade será reconhecida a depender do caso concreto.
Por exemplo, para os casos onde se constata a existência de pessoa jurídica
simulada havendo a caracterização de uma confusão de identidades entre a empresa contratante a
aquela prestadora do serviço ou mesmo no caso de pessoas físicas que constituem pessoas
jurídicas para exploração de direitos personalíssimos, o direito ao aproveitamento dos créditos
dos tributos recolhidos pelas pessoas desconstituídas é reconhecido. Nestes casos, diante da
realidade fática demonstrada pela fiscalização, entende-se pelo atendimento do art. 74 da Lei no
9.430/96, afinal pode-se deduzir que estamos diante de créditos próprios sendo aproveitados pelo
respectivo titular do direito:
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729370/2016-02

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Entretanto, no caso concreto o que temos é pessoa jurídica pertencente a sócios
que não possuem, além da relação de prestação de serviços reconhecida pela decisão recorrida,
qualquer vínculo societário com a autuada.
A partir dos elementos trazidos aos autos, considerando a natureza dos serviços
prestados e a constituição das pessoas jurídicas, como bem destacado pelo acórdão recorrido, as
contribuições previdenciárias recolhidas por esses pessoas jurídicas possuem duas naturezas:
aquela devida pelo sócio na condição de segurado obrigatório contribuinte individual por força
do art. 12, inciso V, alínea “f” da Lei no 8.212/91, e a outra devida pela pessoa jurídica na
condição de empresa por exigência do art. 22, III da mesma Lei no 8.212/91.
Admitir o aproveitamento dos valores recolhidos em relação a esse último tipo
passaria pela comprovação de existência efetiva de pagamento de contribuições por essas
pessoas jurídicas, ponto sensível, pois além de inexistir a obrigatoriedade de pagamento aos
respectivos sócio de pró-labores em valor equivalente aos valores das notas fiscais que serviram
de base para o lançamento, ainda há ao longo do processo declarações por meio das quais as
pessoas físicas atestam que também prestaram serviços para outras pessoas jurídicas.
Vale destacar quanto às declarações retro mencionadas – embora esse não seja o
objeto do recurso – que o fato de ter havido o reconhecimento do vínculo de emprego entre a
autuada e parte das pessoas físicas elencadas pelo lançamento, tal condição não invalida a
possibilidade destas também prestarem serviços de forma eventual ou não para outro tomador.
Neste cenário, ainda que tenha havido o recolhimento de contribuição de cota
patronal pelas pessoas jurídicas esse pode não corresponder à remuneração recebida pelo sócio
pela parte do serviço efetivamente prestado à autuada na condição de empregado, o que dificulta
a possibilidade do abatimento de tais valores do presente lançamento. E, também, por
impedimento do art. 74 da Lei no 9.430/96 não há com se admitir a aplicação do instituto da
compensação por se tratar a autuada e os prestadores de pessoas jurídicas distintas.

Conclusão:
Pelo exposto, conheço em parte do recurso para na parte conhecida negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Voto Vencedor
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729370/2016-02

Conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz – Redatora designada
A matéria objeto da divergência refere-se à possibilidade dedução no lançamento
dos valores de contribuição previdenciária recolhidos pelas empresas contratadas, em
consequência da reclassificação da relação entre as pessoas jurídicas como empregatícia.
Não obstante o bem fundamentado voto da Relatora, ao expor posição que
também já adotei em diversas ocasiões, entendi de modo diverso do esposado em sua decisão,
após revisitar a matéria, considerando as reiteradas discussões acerca do tema.
Com a legítima reclassificação da relação jurídica realizada pelo fisco, o
reconhecimento da possibilidade de dedução das contribuições sociais previdenciárias recolhidas
pelas pessoas jurídicas se mostra salutar, uma vez que a manutenção do recolhimento efetuado
sem a devida dedução do montante posteriormente exigido consubstancia-se em pagamento em
duplicidade, sem razão jurídica que possa servir de fundamento.
É cediço que o nosso ordenamento jurídico refuta o enriquecimento sem causa e,
ainda que se possa perquirir a manutenção da dupla exigência em razão do ato ilícito perpetrado
pelo sujeito passivo, não se pode permitir a utilização de um tributo como sanção pelo referido
ato, diante da própria natureza do tributo, consoante se extrai do Código Tributário Nacional.
Mostra-se, portanto, imperioso o aproveitamento dos valores recolhidos, pois não
se trata, em sua essência, do instituto da compensação, mas, simplesmente de dedução de
pagamento realizado, a fim de evitar duplicidade da exigência e, por corolário, enriquecimento
sem causa do Sujeito Ativo da relação jurídico-tributária.
No mesmo sentido, corroborando o exposto, cabe mencionar o voto proferido pela
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira no Acórdão no 2202-008.362, consoante
colacionado a seguir:
II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ
RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA
Aduz em arremate que,
[n]a eventualidade remota de ser considerada subsistente a presente Notificação, o que
se admite apenas para argumentar, ainda, assim não podem prevalecer os valores
apurados pela Sra. Fiscal, posto que deixou de deduzir dos valores que computou como
devidos à Previdência, as contribuições previdenciárias já recolhidas pelos prestadores
de serviços, nos termos da lei. (f. 437)
Para afastar o pleito subsidiário, a DRJ asseverou que “( ) são pessoas jurídicas
diferentes da Impugnante e, no caso em tela, houve caracterização de vínculo
empregatício entre os sócios das prestadoras com Impugnante, que foram considerados
segurados empregados desta” ( 475) Em suma, não poderiam ser considerados
aproveitáveis pela recorrente eventuais pagamentos de tributos realizado por terceiros.
Há muito tem a Câmara Superior deste eg. Conselho jurisprudência em sentido
diametralmente oposto ao externado pela instância a quo. Nos idos de 2016, sob a pena
da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, sustentado que:
Não existe lógica cobrar duas vezes em relação aos mesmos segurados, até porque
o recolhimento da sua contribuição em duplicidade, não lhe beneficiaria, mesmo
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.729370/2016-02

que o custo inicialmente recaísse sobre a pessoa jurídica que contratou de forma
irregular. Dessa forma, a contribuição previdenciárias paga pelos segurados
enquanto sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram
reclassificadas como relação de emprego no presente AIOP, deverão ser deduzidas
dos valores lançados no presente auto de infração. (Acórdão no 9202-004.640,
sessão de 25/11/2016)
Ao recentemente apreciar a mesma controvérsia, idêntico o posicionamento da eg.
Câmara Superior. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS. RECOLHIMENTO POR INTERPOSTA
PESSOA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. As contribuições previdenciárias,
referentes à parte dos segurados, paga por pessoas jurídicas interpostas em relação a
seus sócios ou empregados, cujas contratações tenham sido reclassificadas como relação
de emprego em empresa diversa, podem ser deduzidas dos valores considerados no auto
de infração. (CARF. Acórdão no 9202-009.262, Cons. Rel. MÁRIO PEREIRA DE
PINHO FILHO, sessão de 19/11/2020; sublinhas deste voto)
Por esse motivo, acolho o pedido subsidiário para determinar a dedução das
contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios,
arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como
relação empregatícia.
Nesse mesmos sentido:
(...) TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO
DIRETAMENTE
COM
A
EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. (...)
SIMPLES FEDERAL. EMPRESA INTERPOSTA. APROVEITAMENTO DE
RECOLHIMENTOS PELA EMPRESA PRINCIPAL. Tendo sido constituído, pelo
lançamento, vínculo direto entre os trabalhadores e o Sujeito Passivo, entendo que esse
é o verdadeiro contribuinte, aquele que, de fato, incidiu nos fatos geradores de
contribuição previdenciária, o que ensejou o aproveitamento das contribuições
descontadas dos segurados. Nesse sentido, as contribuições patronais previdenciárias,
mesmo que recolhidas na sistemática do SIMPLES, devem ser aproveitadas quando do
lançamento tributário. Inteligência da Súmula CARF 76. (...) Recurso voluntário
provido em parte. (Acórdão no 2401-003.977, Redator Designado Conselheiro Carlos
Henrique de Oliveira, publicado em 05/04/2016)
Diante do exposto, voto em dar provimento ao recurso especial.
(assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz

Fl. 3875
DF CARF MF
Original